Tribunal: TJMT
Processo: 1027748-07.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027748-07.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS - CPF: 015.688.899-84 (EMBARGADO), SALIM KAMEL ABOU RAHAL - CPF: 062.318.368-43 (EMBARGANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1027748-07.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
SALIM KAMEL ABOU RAHAL.

EMBARGADO:

RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

– EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – PROCESSO ORIGINÁRIO JULGADO EXTINTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
RECURSO DESPROVIDO.

Acolhidas as razões do recurso de agravo de instrumento principal, e reformada a decisão de primeiro grau para julgar extinto os embargos à execução, diante da sua intempestividade, são cabíveis os honorários sucumbenciais.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1027748-07.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
SALIM KAMEL ABOU RAHAL.

EMBARGADO:

RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
SALIM KAMEL ABOU RAHAL
(
Id
209441152
),
contra o acórdão que deu provimento ao Recurso de Agravo Instrumento interposto pelo ora Embargado, nos seguintes termos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – INDISPONIBILIDADE – CAPTURAS DE TELA – INSUFICIÊNCIA – EXTINÇÃO DOS EMBARGOS – DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

A captura de tela de computador, por si só, não se presta à comprovação da indisponibilidade do sistema PJE.

Escoado o prazo para a apresentação dos Embargos à Execução, deve ser reconhecida a sua intempestividade para julgar extinto o referido feito.”

Em suas razões Id. 209441152, o Embargante alega que o acórdão é omisso, uma vez que não houve fundamentação acerca da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, sendo que o presente julgado teria cunho interlocutório.

Aponta, ainda, que há omissão, ao argumento de que o julgado deixou de
“analisar que nos autos não se trata de apenas “caputra de tela de computador”, pois constam dos autos outras provas que evidenciam que os embargos à execução já se encontravam assinados bem antes do final do prazo, e mesmo assinados o embargante não conseguia realizar o protocolo o sistema.”

As contrarrazões foram apresentadas no id. 210981685

e refutam as razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, o Embargante alega o acórdão omisso, uma vez que não fundamentou acerca dos honorários sucumbenciais, bem como que deixou de analisar os documentos que comprovam a suposta tempestividade dos Embargos à Execução originários
.

Sem razão o embargante.

Observa-se dos autos que o agravo de instrumento principal atacou a decisão que recebeu os embargos à execução e afastou a sua intempestividade.

Nesse passo, o recurso cabível para a discussão fora corretamente manejado, tendo em vista que, até então, a decisão de primeiro grau não colocou fim ao processo de origem, devendo ser debatida por meio de agravo de instrumento.

No entanto, a decisão fora reformada, sendo acolhidas as razões recursais do embargado, visto que o acórdão ora recorrido julgou intempestivo os embargos e extinguiu o feito de origem, restando, portanto, correta a consequência lógica, a condenação da parte embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Noutro giro, o acórdão é claro ao apontar que não houve qualquer indisponibilidade do sistema apta a afastar a intempestividade dos embargos à execução originária.

Calha ponderar que o não houve qualquer apontamento quanto aos vícios capazes de serem analisados em sede de embargos de declaração, sendo que o embargante insiste, apenas, em repetir a fundamentação já lançada.

É cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024